Tribunal: TJES
Processo: 5025183-12.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025183-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025183-12.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: DELIO ALVES DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por DELIO ALVES DOS SANTOS em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em razão da perpetração de fraude que culminou na celebração fraudulenta de contrato de empréstimo nº 010111982556. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo nº 010111982556, determinando o cancelamento definitivo dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente BANCO C6 CONSIGNADO S.A. suscita a regularidade da contratação e pugna pela reforma da sentença de piso.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque os documentos apresentados pelo recorrido – entre eles, a comunicação com a instituição financeira e o registro de boletim de ocorrência – evidenciam a ausência de consentimento do consumidor quanto à contratação do empréstimo, revelando-se verossímil a alegação de fraude.

Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), de modo que incide sobre a hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos.

Assim, diante da falha na prestação do serviço e da indevida oneração do consumidor, correta a declaração de nulidade do contrato, bem como o cancelamento dos descontos sobre benefício previdenciário (verba de caráter alimentar).

Igualmente acertada a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, especialmente considerando-se o transtorno experimentado pelo recorrido, que teve seu benefício comprometido por uma dívida que jamais contraiu.

Assim sendo, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)